Tribunal: TCU
Processo: 027.558/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta a respeito do regime jurídico aplicável à transparência dos recursos vinculados à União e sub-repassados pelos demais entes às Organizações Sociais e entidades congêneres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre expediente originado da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco (PR/PE), posteriormente reencaminhado como consulta pelo Procurador-Geral da República (PGR), Sr. Augusto Aras, por meio do qual são formulados questionamentos a respeito do regime jurídico aplicável à transparência dos recursos vinculados à União e sub-repassados pelos demais entes a organizações sociais e entidades congêneres. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992 c/c art. 264, VI, do Regimento; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. os órgãos de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são responsáveis pela integral operacionalização e consequente divulgação, em sistema centralizado, dos dados de transparência (incluindo rubricas, sub-repasses e credores finais) dos recursos vinculados à União e sub-repassados a organizações sociais e entidades congêneres, devendo seguir as normas gerais para o registro contábil das despesas, que serão editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional; 9.2.2. sobre a forma de operacionalização de que trata o subitem anterior: 9.2.2.1. no caso de execução direta da despesa pelos órgãos ou entidades dos entes subnacionais (modalidade de aplicação '90'), é cabível a implementação de rotinas de exportação das informações do sistema de administração financeira e controle com importação no Siops, cumprindo, assim, a previsão do art. 48, § 1o, inciso III da LRF c/c art. 39, inciso II, da Lei Complementar 141/2012; 9.2.2.2. nos casos de sub-repasse de recursos federais para organizações sociais de saúde (OSS) e entidades congêneres do terceiro setor, é importante que o Governo Federal envide esforços para manter sistema eletrônico centralizado, visando ao controle da execução financeira dos recursos federais aplicados por entidades privadas, inclusive os repassados a estados, ao Distrito Federal e municípios e posteriormente destinados às entidades do terceiro setor; 9.2.3. cabe aos Ministérios da Economia e da Saúde avaliar a melhor estratégia para o recebimento das informações necessárias de forma a assegurar a identificação do credor final no caso de pagamento de ações e serviços de saúde pelas organizações da sociedade civil e entidades congêneres com recursos de natureza federal recebido por intermédio dos entes subnacionais; 9.2.4. a movimentação dos recursos federais, de forma exclusiva, em conta corrente mantida em instituições financeiras oficiais federais, inclusive quando eventualmente sub-repassados a organizações sociais e entidades congêneres pelos entes subnacionais, decorre dos § 2o do art. 13 da Lei Complementar 141/2012 e é uma prática importante para a transparência e rastreabilidade dos valores transferidos para a execução de políticas públicas de saúde; 9.3. encaminhar cópia da deliberação, juntamente com o voto e o relatório que a subsidiam, ao consulente aos Ministérios da Saúde e da Economia e à Procuradora da República Silvia Regina Pontes Lopes, da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, devendo, neste último caso, ser remetida, ainda, cópia das instruções de mérito que fundamentaram os Acórdão 1376/2015-TCU-Plenário (peças 65-68 do TC Processo 012.762/2012-1 ) e 1.198/2016-Plenário (peças 16-19 do TC Processo 019.776/2015-2 ).